Tribunal: TJBA
Processo: 8062409-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062409-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, a qual deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada para determinar o fornecimento diário de água potável por meio de caminhões-pipa à Comunidade da Região de Laranjeiras, Fazenda Olhos D’Água, no Município de Itaberaba/BA, no prazo de 48 horas e enquanto persistir a ausência de abastecimento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de água potável; (ii) definir se há responsabilidade da Embasa pelo abastecimento da localidade, mesmo não estando ela expressamente incluída na poligonal contratual de atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é conhecido com base no art. 1.015, I, do CPC, que autoriza agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

4. A tutela de urgência tem previsão no art. 300 do CPC e exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada na probabilidade do direito, ante a comprovação documental da ausência de fornecimento regular de água potável e da vulnerabilidade socioeconômica da comunidade.

6. O perigo da demora é inverso, pois a suspensão da decisão implicaria privação de acesso à água potável para a população afetada, afrontando direitos fundamentais à saúde, alimentação e higiene.

7. A Embasa admite fornecer mensalmente 6 milhões de litros de água ao Município para abastecimento de áreas rurais não abrangidas pela concessão, o que inclui a localidade em questão, demonstrando sua atuação indireta e continuidade do serviço.

8. Ainda que a comunidade não esteja formalmente incluída na poligonal contratual, a responsabilidade solidária entre Município e concessionária para garantir o serviço essencial de saneamento básico é reconhecida pela jurisprudência e reforçada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e supremacia do interesse público.

9. A concessão da tutela não representa análise definitiva do mérito e visa assegurar condições mínimas de sobrevivência da população até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. O fornecimento de água potável é serviço público essencial, cuja continuidade deve ser garantida pelas concessionárias, mesmo em localidades fora da poligonal contratual, quando comprovada atuação indireta e risco à dignidade da pessoa humana.

3. O perigo da demora inverso justifica a manutenção da medida que assegura acesso imediato à água potável em comunidades vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CF/1988, arts. 3º, 6º e 9º, § 1º; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º, 8º, 9º e 10; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CDC, art. 6º, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8062409-21.2024.8.05.0000, oriundo da comarca de Itaberaba, figurando como agravante
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA